Tribunal: TJMT
Processo: 1022871-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022871-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADO:
SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Abel Balbino Guimarães, que nos autos de Ação de “Tutela Provisória de Urgência de natureza Cautelar em caráter Antecedente” no 1027919-60.2020.8.11.0002 ajuizada por SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS deferiu a tutela cautelar de urgência para que a ora agravante autorize o “procedimento cirúrgico, consistente em Angioplastia transluminal percutânea de bifurcação, com implante de um stent coronário farmacológico, na artéria ramo intermédio e angioplastia com balão no subramo; implante de dois stents coronários farmacológicos com angioplastia por balão concomitantes na artéria descendente anterior, sendo que o segundo stent depende da confirmação de isquemia na placa do terço proximal; e avaliação da gravidade de obstrução por guia na artéria descendente anterior, para confirmar ou descartar insquemia na placa moderada no terço proximal da artéria descendente” (sic).
Consta, ainda que o juízo a quo impôs multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da determinação, sendo posteriormente majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) assim como estipulou prazo para o cumprimento imediato.
Em suas razões recursais a agravante alega que “o agravado é segurado de apólice empresarial, do tipo SAUDE SPG - TOP (01/99), que tem como empresa estipulante a LIDERA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC, com acomodação em enfermaria, com data de início de vigência da apólice coletiva em 27/02/2020” (sic).
Ressalta que “a negativa para o procedimento solicitado pelo agravado se deu em razão da existência de doença preexistente. Esse tipo de cobertura parcial é prevista para casos onde o beneficiário apresente doença ou lesão preexistente no ato da contratação do plano. Para esses casos é aplicada a “Cobertura Parcial Temporária – CPT”” (sic).
Afirma que está sendo impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual.
Expõe que o “seguro saúde apresenta cobertura para REEMBOLSO (em caso de livre escolha do segurado) ou PAGAMENTO DIRETO AO PRESTADOR DOS SERVIÇOS (quando utilizada a rede referenciada), sempre nos limites contratualmente previstos, conforme cláusula 1, itens 1.1. e 1.2 das Condições Gerais” (sic).
Assevera que “a decisão invectivada determina a autorização para procedimento pleiteado de maneira arbitrária, visto que o magistrado a quo apenas se limitou as informações prestadas, tão somente pelo agravado, sem ao menos possibilitar o devido contraditório à agravante para elucidar as informações em comento” (sic).
Alega, ainda, que a multa fixada “CONFIGURA COMO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA, VISTO QUE ARBITRADO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O QUANTUM ARBITRADO, CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 489, §1o, III DO CPC” (sic).
Destaca que “nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada ou conceder a tutela recursal pleiteada” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer de início a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e, ao final, que seja dado provimento “para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 65301464.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante postula, de início, seja dado efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado a ora recorrente que proceda o tratamento médico/cirúrgico necessário ao agravado em virtude da doença coronariana que lhe acomete.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Assim, não identifico, por ora, desacerto na decisão agravada, tendo em vista a necessidade imediata do procedimento, haja vista o aparente risco de agravamento da doença e até, na pior das hipóteses, ser causa de morte.
Malgrado as alegações de doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, na hipótese de urgência/emergência, deve ser realizado o procedimento prescrito, pois as consequências levam à obrigatoriedade da prestação do serviço.
Sobre o assunto, cito entendimento jurisprudencial deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTODE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde”. (RAI 1017260-95.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) (sem destaques no original).
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora